Tribunal: TJSP
Processo: 2024801-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido encargo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Descabimento da condenação honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária estabelecida na sentença liquidanda que não aproveita aos patronos do agravante, na medida em que aludido encargo diz respeito a patronos diversos, que não aqueles que o patrocinam e, desta forma, nada tem a ver com eles.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024801-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CESAR
AKIHIRO NAKACHIMA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024801-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/7
AGRAVANTE: CESAR AKIHIRO NAKACHIMA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120914
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista
no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase
de liquidação de sentença
Necessidade de observância do
disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 Multa que somente
é aplicável na fase de cumprimento de sentença Procedimento de
liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido
encargo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pretendido arbitramento em favor do patrono
do exequente Cabimento apenas em caso de escoamento do
prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973
Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o,
do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido
Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo
legal Descabimento da condenação honorária.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba
honorária estabelecida na sentença liquidanda que não aproveita
aos patronos do agravante, na medida em que aludido encargo diz
respeito a patronos diversos, que não aqueles que o patrocinam e,
desta forma, nada tem a ver com eles.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que analisou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, ser cabível a condenação honorária do
agravado em cumprimento de sentença, bem como aplicável a multa do art. 523, § 1o, do
CPC (art. 475-J, do CPC/1973), em razão de o depósito ter sido realizado a título de
garantia, e não como pagamento do débito.
Contraminuta Agravado não apresentou conforme Certidão fls. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024801-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/7
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Não é cabível pleitear-se a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o,
do Código de Processo Civil (art. 475-J, do CPC/1973), tendo em vista a situação
específica nos autos.
Ao contrário do entendimento exposto nas razões recursais, o
procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024801-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/7
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)

Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
Todavia, naquilo que a situação erroneamente gerada possa onerar
qualquer das partes, merece o distorcido ponto corrigenda, isto para se evitar que, sem
norma específica, fique ensejada a aplicação de sanção destinada a coibir, tal como posto
no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 475-J, caput, do Código de Processo
Civil de 1973), aquele que não cumpra a determinação a ele dada em sentença e da qual é
expressamente intimado para o respectivo cumprimento, aí sim, sob pena do pagamento de
multa no percentual de 10%.
Como se vê, o procedimento típico da liquidação em hipótese nenhuma
autorizaria a imposição da multa acima mencionada, o que fica reservado tão somente para
o início da fase de cumprimento de sentença, fase esta última que somente pode ser
alcançada após a liquidação.
A lei não contempla casos em que a liquidação se interpenetra com a fase
de cumprimento de sentença. São estas fases diversas e, inclusive, ocorrem em determinada
e certa ordem: primeiro a liquidação e, subsequentemente, o cumprimento de sentença.
Assim, como não se trata aqui, efetivamente, de fase de cumprimento de
sentença, incabível a pretensão de ver aplicado sobre o valor apurado na liquidação a multa
de 10% antes referida, e isto por absoluta falta de previsão legal para que se pudesse
prestigiar a pretensão do agravante.
Quanto à honorária, de igual modo, não merece acolhimento a pretensão
deduzida pelo agravante.
O agravado, no prazo da lei, em cumprimento de sentença, efetuou
depósito do montante apontado no cálculo do agravante, ressalvando que o fazia como
garantia do juízo e para que pudesse apresentar impugnação, questionando o valor
excutido.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o agravante não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa, nem verba honorária.
Aliás, nesse último sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, formada em regime de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024801-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 5/7
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido” (REsp no 1.134.186/RS, Corte Especial, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011).
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o
Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024801-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 6/7
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita,
mencionado expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do
devedor, e essa conclusão afasta totalmente a possibilidade de acolhimento da irresignação
demonstrada pelo agravante.
Outrossim, no que toca aos honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença, revendo posicionamento anterior, passo a adotar a orientação
posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo a não ser cabível o
seu arbitramento caso haja rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Ainda observada a orientação indicada no REsp no 1.134.186/RS, já
referido, consultando-se o processo, verifica-se haver sido o depósito de fls. 114, dos autos
originários, realizado dentro do prazo legal (em 14/07/2015), considerada a data de juntada
da certidão de citação (27/06/2015 fls. 88, dos autos originais), esta situação não gera
para o agravante direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e
considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não
há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Destaque-se, ainda, que a honorária estabelecida na sentença
liquidanda não aproveita aos patronos do agravante, na medida em que aquela verba diz
respeito a patronos diversos, que não aqueles que patrocinam o agravante, e, desta forma,
nada tem a ver com eles.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024801-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 7/7
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator